Tribunal: TJSP
Processo: 1017996-29.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600220
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017996-29.2015.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada IVANA
RODRIGUES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "mantiveram o Acórdão.
V. U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1017996-29.2015.8.26.0564
Voto no 37.048
Apelação Cível no 1017996-29.2015.8.26.0564 - Voto no 37.048
Comarca: São Bernardo do Campo - 9a Vara Cível
(Proc. 1017996-29.2015.8.26.0564)
Apelante: INSS
Apelada: Ivana Rodrigues dos Santos
AÇÃO
ACIDENTÁRIA
-
BENEFÍCIO
DEFERIDO
-
CORREÇÃO DOS VALORES EM ATRASO - INDEXADOR
A SE APLICAR - EXCLUSÃO DA TAXA REFERENCIAL
(TR) PORQUE SABIDAMENTE INCONSTITUCIONAL -
MANTIDO O INDEXADOR FIXADO NA SENTENÇA

Acórdão mantido.
Na ação acidentária promovida por Ivana Rodrigues dos Santos
contra o INSS proferida a r. sentença que deliberou pela concessão de auxílio-
acidente a partir de 17.12.2013, seguiu-se aqui a prolação de Acórdão que a
ratificou mantendo, inclusive, o critério de correção dos valores em atraso
deixando (ver páginas 117/118 e 143/149, com embargos de declaração
rejeitados nas páginas 175/178).
Entrementes, interpôs o INSS recurso especial se insurgindo
contra o critério de correção definido com o propósito de substituir o IGP-DI
pelo INPC no período de janeiro de 2004 a junho de 2009 e, daí em diante,
fazer prevalecer o emprego da Taxa Referencial (TR) prevista pela Lei
11.960/09 (ver páginas 154/166).
Sobreveio então despacho da E. Presidência da Seção de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1017996-29.2015.8.26.0564
Voto no 37.048
Apelação Cível no 1017996-29.2015.8.26.0564 - Voto no 37.048
Público que, considerando a posição do Superior Tribunal de Justiça
externada no REsp no 1.495.146/MG (Tema 905), notadamente em torno da
correção, devolveu os autos à Turma Julgadora para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção do Acórdão com base nas disposições dos
artigos 108, IV, 109, caput, do Regimento Interno desta Corte, e 1.040, II, do
Código de Processo Civil (páginas 191/192).
É a síntese do necessário.
Passo ao reexame.
Vê-se que a controvérsia se cinge exclusivamente à definição do
indexador a se empregar na correção dos valores em atraso, pleiteando o
INSS a adoção do INPC até o advento da Lei 11.960/09, aplicando-se a partir
daí a Taxa Referencial (TR) em tal Diploma legal previsto.
Descabe no caso a retratação do Acórdão.
Primeiro porque do seu contexto não consta ordem de aplicação
do IGP-DI na apuração dos valores em atraso, como inadvertidamente
reclamado nas razões do recurso especial, de sorte que restou mantido
implicitamente o indexador definido pela r. sentença que, no caso,
corresponde àquele pretendido pelo INSS, qual seja, o INPC (ver páginas 118
e 148).
Depois, quanto à insistência na adoção da Taxa Referencial, tem-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1017996-29.2015.8.26.0564
Voto no 37.048
Apelação Cível no 1017996-29.2015.8.26.0564 - Voto no 37.048
se que a esta altura resta prejudicada a pretensão dada à inconstitucionalidade
declarada de modo já absolutamente consolidado pelo Supremo Tribunal
Federal, notadamente diante da resolução do assunto em sede do Tema 810,
como se sabe.
_______________________________________________
Logo, no caso dos autos, em que pese o recurso especial
interposto, do confronto do contexto das suas razões com o critério de
correção definido pela r. sentença e mantido no Acórdão, considerada
ainda a posição das Cortes Superiores em torno do assunto, não se
vislumbra razão a impor eventual modificação ao ponto.
Ante o exposto, pelo meu voto, retifico mantenho o Acórdão
prolatado. Oportunamente, devolvam-se os autos à Presidência da Seção
de Direito Público.
LUIZ DE LORENZI
Relator